Tribunal: TJMT
Processo: 0020632-53.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020632-53.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADAO BACA HERMOZA (APELADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), EDIVALDO OLBERG (APELADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGENTES SOCIOEDUCATIVOS – ATRIBUIÇÃO DE CONDUTAS ATENTATÓRIOS AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FACILITAÇÃO DE SITUAÇÃO PARA AGRESSÃO DE MENOR DETENTO POR OUTROS

E ENTREGA DE BARRA DE FERRO - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – ADVENTO DE ABSOLVIÇÃO CRIMINAL EM RELAÇÃO A UM DOS AGENTES POR NEGATIVA DE AUTORIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é frágil para justificar a condenação por atos de improbidade, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima
in dubio
pro reo, por força da insuficiência de provas.

2 - No Supremo Tribunal Federal firmou-se o entendimento de que o princípio da presunção de inocência aplica-se para além do campo do direito processual penal (Recurso Extraordinário 482.006-4, Minas Gerais, de 07/11/2007 - Relator Ministro Ricardo Lewandowski).

3 - É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que são independentes as esferas cível, penal e administrativa, somente sendo admitida a vinculação do julgado em caso de estar provada a inexistência do fato ou de o réu não ter concorrido para a infração penal (art. 386, I e IV, do CPP)." (STJ, REsp 1.344.199/PR, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2017)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público
contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa intentada contra
Adão Baca Hermoza
e
Edivaldo Olberg
, onde o Juízo Singular julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, entendendo pela inexistência de elementos probatórios suficientes que justificassem a incursão dos réus/apelados nas sanções do art. 12, da Lei n. 8.429/92.

Em suas razões recursais, o Ministério Público se insurge, alegando que as provas existentes nos autos são suficientes a embasar a condenação dos apelados por atos de improbidade administrativa, porquanto estaria demonstrado que ambos teriam participado da prática de atos de tortura nas dependências do Centro Socioeducativo Masculino do Complexo do Pomeri, tendo como vítima a pessoa de Deivid Silvério, à época com 16 anos de idade.

Sustenta que a função dos apelados era zelar pela proteção dos menores internos, contudo, o contrário foi feito, pois, mesmo sabendo que poderiam e deveriam agir de forma a impedir ou interromper a violência cometida, os requeridos, ora apelados, optaram por agir de forma ímproba e, sabidamente, feriram os princípios norteadores da Administração Pública.

Argumenta, outrossim, que os elementos de prova que dão conta da ativa participação dos demandados nos fatos noticiados na peça exordial, consistem nos testemunhos na fase extrajudicial, na fase judicial e, ainda, a prova pericial.

Pede, assim, seja o recurso provido, com vistas a reformar a sentença, de modo a condenar os recorridos nos termos da inicial.

Em contrarrazões,
Adão Baca Hernoza
(Id n. 22625495-22625497) refutou as alegações do Ministério Público e pugnou pelo desprovimento dos recursos. Da mesma forma,
Edivaldo Olberg
(Id n. 22625499-22626452).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (Id n. 53580963).

Sobreveio petição de
Edivaldo Olberg
(Id n. 26751477) informando a ocorrência de fato novo, consistente na sua absolvição na esfera administrativa e criminal, arguindo, por isto, a perda superveniente do interesse recursal por parte do Ministério Público.

Novamente, o apelado
Edivaldo Olberg
peticiona, informando que seu recurso de apelação criminal foi provido, reformando a sentença absolutória (por falta de prova), declarando sua absolvição por estar provado que ele não concorreu para a infração penal (Id n. 79332966), requerendo, por isto, o desprovimento deste recurso. Sobre as alterações da Lei de Improbidade, o apelado se manifestou (Id n. 120467999).

Sobre as petições do apelado, o Ministério Público se manifestou (Id n. 88236483), dizendo que “[...]
a circunstância do apelado ter sido absolvido em ação criminal, pelo mesmo fato, sob o fundamento “estar provado que o réu não concorreu para a infração penal”, é fator impeditivo de sua condenação no âmbito cível
[...]”. Requereu, assim, a manutenção do parecer ministerial apenas quanto a participação de Adão Baca Hermoza nos atos de improbidades administrativa.

O apelante
Adão Baca Hermoza
peticionou pedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente, em face do advento da nova lei de improbidade (Id n. 119890042).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, sobre as alterações da Lei de Improbidade, se manifestou (Id n. 120499955 e 120716980) dizendo que
os novos prazos prescricionais da nova legislação não incidem em relação a este feito,
e pela irretroatividade da Lei n. 14.230/21.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em face dos servidores públicos ADÃO BACA HERMOZA e EDIVALDO OLBERG, pela prática de ato de improbidade administrativa capitulado no artigo 11,
caput
e incisos I e II, da Lei n. 8.429/92, consistente em atos de tortura nas dependências do Centro Socioeducativo Masculino do Complexo Pomeri, tendo como vítima a pessoa de Deivid Silvério, à época com 16 anos de idade.

A inicial da ação de improbidade relata que, no dia 24/10/2012, no interior do Centro Socioeducativo desta Capital, os requeridos, ora apelados, no exercício da função de Agentes Socioeducativos, facilitaram e permitiram que outros adolescentes torturassem e violentassem sexualmente a vítima D.S, também adolescente.

A conduta atribuída ao apelado
Edivaldo Olberg
consiste em, no dia 22/10/2012, ter entregado ao interno Vanderson um objeto de metal, o qual foi utilizado para causar lesões na vitima.

Ao apelado
Adão Baca Hermoza
foi atribuída a conduta de, no dia dos fatos, no período vespertino, enquanto supervisionava os internos, abriu a tranca da cela onde estavam os infratores, permitindo que tivessem acesso a Vítima e a agredisse.

Por isto, sustentou o Ministério Público que a conduta dos apelados configuraria ato de improbidade administrativa, por ferir princípios da administração pública ante a violação dos deveres funcionais de agentes orientadores do sistema socioeducativo, que acabaram por transgredir também, o princípio da dignidade da pessoa humana e os princípios administrativos da legalidade, moralidade e eficiência.

Ressalte-se que, contra estes mesmos fatos, o Ministério Público também ofereceu denúncia criminal, onde, após recurso, o apelado
Adão Baca Hermoza
foi condenado nas penas do art. 1o, § 2o, da Lei 9.455/97 e o apelado
Edivaldo Olberg
foi absolvido.

Na ação de improbidade que originou este apelo, ao final da instrução processual, esgotados os meios de provas (e indeferida a prova emprestada do processo criminal), concluiu a magistrada sentenciante, pela improcedência dos pedidos elencados na inicial, declarando extinto o feito, com a resolução do mérito, salientando não existir prova suficiente da prática de atos de improbidade por parte dos agentes.

Confira-se trecho da sentença, neste sentido:

“[...]
Há

que se ressaltar que
a condenação de agentes públicos pela pratica de improbidade administrativa é gravíssima, e deve vir embasada em prova que não deixe nenhuma dúvida quanto ao cometimento do ato improbo
.

E que, se não se provar qual foi a participação dos demandados e o que foi que, efetivamente, realizaram em termos de improbidade, muito menos há falar em puni-los.

No caso em apreço, repito, o que se tem são depoimentos conflitantes, pouco esclarecedores e contraditórios
. Tem-se, ademais, indícios, o que não se mostra suficiente a um juízo condenatório.

Assim,
não restando suficientemente comprovadas as condutas descritas na petição inicial, não ha como submeter os requeridos as sanções previstas no art. 12, da Lei n° 8.429/1992.

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos constantes na petição inicial e, por consequência, julgo extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
[...]” (destaquei)

Inconformado, o Ministério Público recorre, alegando existir prova da prática dos atos ímprobos.

Não é, entretanto, o que se presume da análise detida dos autos, cujos depoimentos não foram tão esclarecedores como no Juízo Criminal, e de onde não se deferiu a prova emprestada.

Com efeito, em cotejo com todos os elementos probantes, que, aliás, foram muito bem delineados na sentença, que integra o meu convencimento exarado neste voto, que também está, em parte, em harmonia com o próprio parecer ministerial, forçoso é concluir que a dúvida milita em favor dos apelados, mais precisamente em favor do apelado
Adão

Baca Hermoza
, como se mostrará adiante.

Consigne-se que não se olvida que os atos de tortura, agressões e abuso sexual ocorreram contra o menor, conforme narrado na inicial. Este fato ficou evidente tanto pela perícia médica, quanto em todos os depoimentos dados em Juízo. Todavia, o que não restou demonstrada, foi a certeza da participação, ainda que de forma omissa, dos apelados, para a prática do ato de improbidade, consistente na violação aos princípios da Administração Pública, como pretendeu evidenciar o Ministério Público.

Ressalte-se, outrossim, que, com muita cautela, tive o cuidado de ouvir cada depoimento, analisar as falas, procurar as contradições, mas, realmente, como ressaltado pela magistrada Singular, os depoimentos foram evasivos, vazios de certeza, foram, aliás, contraditórios, sem força probante para o decreto condenatório por atos de improbidade.

Além disto, de salutar importância, acrescentar aos fundamentos deste voto, o fato de que
o apelado EDIVALDO OLBERG foi absolvido no processo criminal, em face da ausência dos elementos probatórios suficientes para manter a sua condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP
.

Assim, ainda que vigore em nosso ordenamento jurídico o princípio da incomunicabilidade das instâncias (art. 935, CC/02), segundo o qual as esferas criminal, civil e administrativa não se comunicam entre si, porquanto independentes e autônomas, uma vez que
Edivaldo
foi absolvido no PAD instaurado em seu desfavor, bem como na ação penal pelos mesmos fatos aduzidos por meio da ação de origem, justamente por não restar comprovada a prática da infração delituosa, tendo por base a questão de que ele não estava trabalhando no dia dos fatos (24/10/2012), conforme Livro Ata e Livro de Presença do Pomeri, não pode ele responder pelos mesmos atos a título de improbidade administrativa.

Aliás, como concordou o próprio Ministério Público,
a circunstância do apelado ter sido absolvido em ação criminal, pelo mesmo fato, sob o fundamento “estar provado que o réu não concorreu para a infração penal”, é fator impeditivo de sua condenação no âmbito cível.

A propósito é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que “
são independentes as esferas cível, penal e administrativa, somente sendo admitida a vinculação do julgado em caso de estar provada a inexistência do fato ou de o réu não ter concorrido para a infração penal (art. 386, I e IV, do CPP
)." (STJ, REsp 1.344.199/PR, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2017).

Quanto ao apelado
Adão
, a conduta que lhe foi imputada foi de ter aberto os portões das celas, para que outros menores detentos pudessem ter acesso à vítima, de forma a espanca-lo, tortura-lo e agredi-lo sexualmente. Todavia, até mesmo no Juízo criminal, a conduta foi desclassificada para omissão, em razão da obrigação que ele tinha, como agente socioeducador de plantão, no dia dos fatos, de evitar o ocorrido. Não ficou, todavia, comprovada a sua participação efetiva.

No âmbito da ação de improbidade, o que se tem é que, embora o agente Adão estivesse de plantão no dia dos fatos, não ficou isento de dúvidas o local onde estava na hora dos acontecimentos, muito menos se realmente foi ele quem abriu os portões, com o intuito de permitir a entrada dos outros detentos que agrediram a vítima, conforme consignado na sentença, senão, vejamos:

“[...]
Analisando as provas constantes nos autos, em especial a prova testemunhal produzida em Juízo, não restou incontroverso que os requeridos tivessem participado, de qualquer forma, das agressões perpetradas contra a vítima D. S
.O requerido Adão Baca Hermoza, quando ouvido em Juízo, afirmou que no dia dos fatos, no período Vespertino, não estava no local onde a vítima foi agredida e não abriu a cela.

Afirmou ainda, que soube dos fatos apenas no plantão seguinte, no dia do ocorrido, não ficaram sabendo de nada, não houve nenhuma ocorrência, nada foi comunicado.

O depoimento do requerido é reforçado pelas

testemunhas Isabel Cristina, Juvenal Almeida, Jean César (...)

Igualmente
é possível verificar pela cópia de um livro de atas, juntado à fl. 284, que consta a observação que o requerido Adão Baca esteve ausente do Centro Socioeducativo, no período noturno, das l9hOO às 23hOO, pois cursava faculdade.
[...]”
(destaquei)

Constata-se, pois, de todo conjunto probatório, que, de fato, não era outra a conclusão do julgado, senão de que
para a aplicação das sanções de improbidade administrativa, diante da gravidade que elas encerram, tal qual no processo penal, deve existir a certeza do julgador, e na dúvida, a absolvição/improcedência é o caminho correto, e seguro.

No Supremo Tribunal Federal, a matéria já foi discutida, e àquela Corte firmou o entendimento de que
o princípio da presunção de inocência aplica-se para além do campo do direito processual penal
(Recurso Extraordinário 482.006-4, Minas Gerais, de 07/11/2007 - Relator Ministro Ricardo Lewandowski).

Inegável que incidem, no caso, portanto, os postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para manter a sentença de improcedência, em relação ao apelado
Adão

Barca Hermoza
, pela aplicação da máxima
in dubio pro reo
, por força da insuficiência de provas. E, com relação ao apelado
Edivaldo Olberg
, porque, acatando a manifestação do Ministério Público,
a circunstância de ter sido absolvido em ação criminal, pelo mesmo fato, sob o fundamento “estar provado que o réu não concorreu para a infração penal”, é fator impeditivo de sua condenação no âmbito cível
.

Desse modo, ratificando os seus bem lançados fundamentos, merece confirmação a sentença de improcedência do pedido condenatório, motivo porquê,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022